Tribunal: TJMT
Processo: 0001016-06.2014.8.11.0005
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001016-06.2014.8.11.0005
APELANTE
ALCIONE ZACARIAS DA SILVA
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos...
Peço dia para julgamento.
Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Revisor